Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL. PROVIMENTO INÓCUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES.

1. O recorrente não se insurge contra a extinção do feito sem resolução de mérito, até porque consiste em homologação de desistência, com base nos artigos 485, inciso VIII, e 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que após o julgamento do recurso o feito será arquivado, sem a prática de novos atos processuais, a pretensão de revisão do pedido de adesão ao Juízo 100% Digital se revela inócua, justificando o não conhecimento do recurso, neste ponto, por ausência de interesse.

2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu o artigo 99, § 3o, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

3. No caso dos autos, a atual situação econômica do apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que ele não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência digna.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.